Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720893-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento regular do preparo, diante da ausência da respectiva guia de custas. Dessa forma, intime-se o recorrente a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 20:55:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora